Tribunal: TJDFT
Processo: 0721523-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0721523-91.2019.8.07.0001 Apelante: Laura Vasconcelos de Souza Apelados: Ivana Nazaré Freitas de Oliveira Jeti Ferreira de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Laura Vasconcelos de Souza contra a sentença de fls. 1-3 (Id. 14228542) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a apelante coligir aos presentes autos os documentos necessários à demonstração da alegada hipossuficiência econômica. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator